Tribunal: TJSP
Processo: 1030220-18.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 109,39, o cancelamento da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00. Apelação do

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 109,39, o cancelamento da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00. Apelação do banco-réu, sustentando a regularidade da contratação da dívida e validade das transações bancárias realizadas por meio de chip e biometria, assim como pretende a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais. Apelação da autora, pretendendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais O apelado não apresentou termo do contrato que comprovasse a relação jurídica e, portanto, a existência do débito. Ausência de prova da regular formação do negócio jurídico que implica na declaração de inexigibilidade do débito e exclusão da inserção da autora em cadastro de devedores. Aplicação da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, que autoriza reconhecer a existência de dano moral in re ipsa, passível de indenização. Dissabores que vão além do razoável. Valor indenizatório fixado em R$ 7.000,00 que se mostra elevado frente à expressiva desproporção entre o valor da dívida (R$ 109,39) e o montante arbitrado. Redução para R$ 3.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização. Honorários advocatícios fixados originariamente em 10% do valor da condenação. Considerando-se a expressiva redução da indenização e o reduzido valor da condenação, readequação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), fixando-se o montante em R$ 1.200,00, valor compatível com a extensão e natureza da causa. Recurso do banco parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Recurso da autora parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.